Tribunal: TJES
Processo: 5012324-61.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012324-61.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADILA ALVES DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO POR INVALIDEZ. PARIDADE. EC 70/2012. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Dada as modificações advindas pela Emenda Constitucional 41/2003, no momento do óbito (ano de 2008) a Constituição Federal não conferia paridade da pensão por morte com os servidores da ativa.

II. No entanto, com a edição da Emenda Complementar 70/2012, a EC 41/2003 restou modificada para, dentre outras mudanças, contemplar a paridade das pensões derivadas de aposentadoria por invalidez conferida a servidor público que ingressou no serviço público até a edição da emenda de 2003, como é o caso da recorrente.

III – Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5012324-61.2022.8.08.0035

APELANTE:
ADILA ALVES DOS SANTOS

APELADO:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ DE DIREITO: DR.
ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Adila Alves dos Santos, em face da sentença que, nos autos da ação ajuizada em desfavor do IPAJM, julgou improcedente o pleito exordial.

Nas razões recursais, a apelante alegou, em suma, que é pensionista do policial civil Alcy José Alves desde o seu falecimento em maio de 2008. Afirmou que o seu cônjuge era aposentado desde janeiro de 2000 por invalidez permanente em razão de doença grave.

Assim, busca a reforma da sentença para reconhecer a paridade entre sua pensão por morte e os servidores da ativa, com fulcro na EC 70/12.

Contrarrazões (id. 6191974) perseguem o não provimento do recurso e manutenção da sentença.

Eminentes Desembargadores, impõe esclarecer a princípio que a celeuma destes autos diz a respeito a paridade da pensão por morte e não eventual integralidade dos proventos do falecido segurado.

Dito isto, importante pontuar que “
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.” conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça aperfeiçoada pela edição do enunciado de súmula n. 340, o que atrai, no caso em tela,
os normativos vigentes em maio de 2008
.

Nesse sentir, inicialmente, dada as modificações advindas pela Emenda Constitucional 41/2003, no momento do óbito (ano de 2008) a Constituição Federal não conferia paridade da pensão por morte com os servidores da ativa, prevendo, apenas o reajustamento do benefício sem correlacioná-lo com a percepção dos ativos, vejamos:

Artigo 40. [...]

§ 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

Foi desta forma que o Supremo Tribunal Federal decidiu no Tema 396 (RE 603580) fixando a seguinte tese de aplicação vinculada “
Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I).
“.

No entanto, com a edição da Emenda Complementar 70/2012, a EC 41/2003 restou modificada para, dentre outras mudanças, contemplar a paridade das pensões derivadas de aposentadoria por invalidez conferida a servidor público que ingressou no serviço público até a edição da emenda de 2003, como é o caso da recorrente.

O próprio Supremo Tribunal Federal reconheceu a ampliação realizada pela emenda do ano de 2012 ao assentar que “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Emenda Constitucional 70/2012 renovou a paridade para aqueles servidores que, ingressos no serviço público antes do advento da EC 41/2003, tiveram seu desligamento em razão da invalidez, benefício que também foi estendido às pensões por morte originadas de tais agentes
”. (RE 1384131 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 26-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 28-09-2022 PUBLIC 29-09-2022)

Em semelhante sentido já decidiu essa egrégia Câmara, veja-se Apelação Cível n. 0033303-85.2010.8.08.0024 de Relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Outros julgamento desta Corte também concluíram de maneira semelhante, vejamos: Apelação n. 0015075-23.2014.8.08.0024 e 0035481-90.2018.8.08.0035.

Destaco que os efeitos financeiros decorrentes da EC 70/2012 tiveram precedente norteador, conforme Tema 754 do STF.

Com isso, obrou em desacerto do
decisum
impugnado, motivo pelo qual a sentença merece reforma para acolher a pretensão autoral.

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de reconhecer a paridade da pensão auferida pela apelante, com efeitos financeiros a partir da EC 70/2012, ressalvada a prescrição quinquenal.

O provimento do recurso acarreta o redimensionamento do capítulo sucumbencial, motivo pelo qual deve ser invertido a atribuição de ônus, contudo, deixou de fixar os honorários advocatícios dada a iliquidez da condenação.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
julgar procedentes os pedidos iniciais, a fim de reconhecer a paridade da pensão auferida pela apelante, com efeitos financeiros a partir da EC 70/2012, ressalvada a prescrição quinquenal.